Tribunal: TJSP
Processo: 1009571-40.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
"RECURSO – Apelação – Inércia do apelante na apresentação de documentos para comprovar a vulnerabilidade econômica – Inteligência do art. 99, §2o do CPC – Deserção caracterizada – Recurso não conhecido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009571-40.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que são apelantes JOSÉ
FERREIRA DA SILVA e MARIA LUCIA DA CONCEICAO LOPES DA SILVA, é
apelado SIDINEI DONIZETE LOGIUDICE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E MARCOS
GOZZO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009571-40.2019.8.26.0348 -Voto no 49834
2
VOTO No : 49834
APEL.No: 1009571-40.2019.8.26.0348
COMARCA : MAUÁ
APTES.: JOSÉ FERREIRA DA SILVA E OUTRO
APDO. : SIDINEI DONIZETE LOGIUDICE (JUSTIÇA
GRATUITA)
“RECURSO
Apelação
Inércia do apelante na
apresentação
de
documentos
para
comprovar
a
vulnerabilidade econômica Inteligência do art. 99, §2o do
CPC Deserção caracterizada Recurso não conhecido.”
1) Insurgem-se os apelantes contra
r. sentença em que o MM. Juiz “a quo” julgou
improcedente a ação monitória que moveu contra o
apelado, alegando, em síntese que: deve ser
concedida a Justiça gratuita; a fundamentação
não é específica; o contrato é legal; os
requisitos da ação monitória estão presentes; o
título de crédito relaciona-se às quantias que
foram disponibilizadas ao apelado; a simples
prática
de
agiotagem
não
inviabiliza
por
completo a cobrança; deve ser facultada a
produção das provas.
Não efetuou o preparo.
O apelado respondeu, afirmando que:
não há interesse processual; o apelante inova em
sede recursal; o apelante litiga de má-fé; o
título carece de legalidade; não estão presentes
os
requisitos
da
ação
monitória;
está
prejudicado o contraditório.
É o breve relatório.
2)Não
merece
conhecimento
o
recurso.
Nos termos do despacho de fls. 290,
verifica-se que o autor-apelante foi intimado
para demonstrar a alteração da sua situação
financeira a viabilizar a concessão da Justiça
gratuita e permaneceu inerte (fl. 292).
O despacho de fl. 290 lastreou-se
no disposto no art. 99, §2o do CPC, pois durante
todo o feito o apelante litigou sem o benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009571-40.2019.8.26.0348 -Voto no 49834
3
da gratuidade e, somente com a sucumbência,
decidiu formular o pedido da benesse processual.
Afastada
a
presunção
de
vulnerabilidade no caso concreto!
Logo, diante da inércia, reconhece-
se com segurança a deserção, nos termos do art.
1.007, caput, do CPC.
Por fim, não é o caso de novo
reconhecimento da litigância de má-fé em sede
recursal.
O simples fato de apresentar fato
novo no apelo não o faz incidir em qualquer uma
das hipóteses do art. 80 do CPC. Recorrer é
direito da parte e se as razões não cumprem os
requisitos
de
admissibilidade
pode-se
reconhecer, somente, a irregularidade ou vício
processual.
Dessarte, em razão do resultado,
majoram-se
os
honorários
advocatícios
sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado
da causa (art. 85, §11 do CPC).
Ante o exposto, não se conhece do
presente recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator